Tribunal: CARF
Processo: 18186.724262/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724262/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.549 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
JOÃO CARLOS DE CARVALHO BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte comprova-se através de informe de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos - DIRF transmitida
pela pessoa jurídica pagadora dos rendimentos a esta Secretaria, ou ainda,
alternativamente, através de documentos que comprovem inequivocamente a
relação jurídica ensejadora da retenção obrigatória e os pagamentos efetivados.
Comprovado o recolhimento deve ser restabelecida a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 78/82 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário
2015, acrescido de multa lançada e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724262/2019-16
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.549 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724262/2019-16

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
– IRPF referente ao ano-calendário 2015, constituída mediante notificação de
lançamento (efls. 13 e ss), que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste
Anual – DAA, resultando em imposto suplementar.
A autoridade fiscal assim descreveu a(s) infração(ões):
INFRAÇÃO 1
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 95.468,64, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Não existe DIMOB para o contribuinte. a Fonte Pagadora: 33.453.598/0001-23 -
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. Não efetuou DIRF nem recolheu a DARF. O
contribuinte não apresentou informe de rendimentos para especificar a origem dos
rendimentos, não apresentou contrato de locação nem propriedade do bem locado para
essa específica empresa. Conclusão: não comprovou ter sofrido a retenção do IRRF.

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação (efls. 02) contra o lançamento,
alegando, em síntese, que:
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
Fonte Pagadora: 33.453.598/0001-23.
CPF Beneficiário: 010.591.068-68 - JOAO CARLOS DE CARVALHO BARROS.
Valor da infração: R$ 95.468,64. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
O débito não é devido. Junto comprovante de pagamento do mesmo.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 78):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2015
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte comprova-se através de informe de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos – DIRF transmitida pela pessoa jurídica
pagadora dos rendimentos a esta Secretaria, ou ainda, alternativamente, através de
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.549 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724262/2019-16

documentos que comprovem inequivocamente a relação jurídica ensejadora da retenção
obrigatória e os pagamentos efetivados.
Não comprovada a retenção de IR na fonte através de documentação hábil e idônea,
mantém-se a glosa de compensação indevida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/03/2020 (fl. 88) e
apresentou recurso voluntário de fls. 91/92 (em 08/09/2020), considerada tempestiva devido à
suspensão dos prazos em virtude da COVID em que alega, em apertada síntese: que recolheu o
IRRF no valor de R$ 95.880,00 (noventa e cinco mil e oitocentos e oitenta reais) referente ao
recebimento de rendimento tributável na declaração de ajuste anual da fonte inscrita no CNPJ n°
33.453.598/0001-23 em julho/2015 e informou a fiscalização que por um erro no preenchimento
da declaração de ajuste anual foi imputado no campo de retenção, em vez de recolhimento
próprio via DARF e solicitou a correção do erro ocorrido no preenchimento da obrigação
acessória.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Merecem prosperar os argumentos do Recorrente. Explico.
Conforme se verifica dos autos, o contribuinte teve glosado o valor de R$
95.468,64, decorrente da falta de retenção de valores recebidos (R$ 350.319,92) da empresa
Raizen.
Percebendo o equívoco, procedeu ao recolhimento via carnê-leão, no código 190 o
IRRF no valor de R$ 95.880,00, no dia 28/08/15, com vencimento em 31/08/15 e fato gerador de
31/07/15, tendo informado o valor do IRRF antecipado na linha errada da declaração de ajuste
anual.
Apesar de não ter DIRF a receita aceitou o rendimento e agora não aceita o
pagamento via carnê-leão, o que demonstra ser um ato contraditório.
Não há óbice para que o contribuinte efetue recolhimentos a título de carnê-leão e
que tais recolhimentos possam ser utilizados para abater o imposto a ser calculado em sua
declaração de ajuste anual.
O recolhimento feito pelo contribuinte equivale, apesar de ter sido feito no código
de valores recebidos de pessoa física, podem e no caso, devem ser aproveitados como se
tivessem sido recolhidos a título de mensalão, que é recolhimento não obrigatório.
Apesar de o recolhimento ter sido feito em código equivocado, o que é inegável
no caso em questão, deve ser considerado como correto o recolhimento feito pelo contribuinte e
demonstrado o equívoco nos termos do disposto no artigo 20 da Instrução Normativa no 1717, de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.549 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724262/2019-16

17 de julho de 2017, que prevê a restituição do indébito de imposto sobre a renda pago a título de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), recolhido indevidamente pela pessoa física, que
deve ser requerida pela pessoa física à RFB exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF:
“Art. 20. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 18 ou a dedução nos termos do art.
19, a restituição do indébito de imposto sobre a renda retido sobre rendimentos sujeitos
ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto sobre a renda pago a
título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) ou de recolhimento
complementar será requerida pela pessoa física à RFB exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a restituição
do indébito de imposto sobre a renda será pleiteada exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF retificadora.
§ 2o O contribuinte que, embora desobrigado da entrega da DIRPF, desejar obter a
restituição do imposto sobre a renda retido na fonte no ano-calendário, relativo a
rendimento sujeito ao ajuste anual, deverá pleitear a restituição mediante a apresentação
da DIRPF.”
De
igual
modo,
o
Perguntão
IRPF
2018
(disponível
em
http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/perguntao) estabelece o seguinte na
pergunta no 253:
CARNÊ-LEÃO PAGO A MAIOR — COMPENSAÇÃO
253 — O carnê-leão pago a maior ou indevidamente pode ser compensado em
recolhimentos posteriores ou na Declaração de Ajuste Anual?
Não pode ser compensado em recolhimentos posteriores, entretanto, o contribuinte
deve informar o valor total pago a título de carnê-leão na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, onde ocorrerá o ajuste no
imposto total apurado.
(Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, art. 20)
No caso, estamos diante de erro de fato cometido pelo contribuinte (indicação
equivocada dos códigos de receita) e deve ser determinada, de ofício a retificação do DARF para
o código 0246 (imposto complementar – mensalão), sendo possível o reconhecimento do valor
que deveria ter sido retido pela fonte pagadora.
Neste sentido deve ser aplicado ao caso o parecer normativo COSIT n° 01/2002,
uma vez que é dever do contribuinte no caso de não retenção da fonte pagadora fazer o
recolhimento e o mesmo foi feito, de forma equivocada, mas que deve ser aproveitado.
Por outro lado, nos termos do disposto na Súmula CARF n° 143, outros elementos
de prova poderiam ser utilizados:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso em questão, resta evidenciado que houve o recolhimento do valor que
não foi objeto de retenção, de modo que deve ser dado provimento ao recurso do contribuinte
para cancelar a presente autuação, reconhecendo o valor pago, como se tivesse sido retido,
restabelecendo a glosa.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.549 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724262/2019-16

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
restabelecer os valores glosados.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital